Tribunal: TJES
Processo: 0008295-57.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008295-57.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REGRESSIVA. CONSUMIDORA POR SUBRROGAÇÃO. OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA. EQUIPAMENTO DANIFICADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Considerando que a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva (art. 37, § 6º da Constituição da República), que não foram comprovadas as excludentes de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiro e que foi provado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, correta a sentença ao reconhecer o direito ao ressarcimento do valor pago.
2.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008295-57.2020.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de “
Ação Regressiva de Indenização
” ajuizada por Allianz Brasil Seguradora S.A. em desfavor de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, requerendo seja a companhia de fornecimento de energia elétrica condenada ao ressarcimento de valores pagos pela Autora à segurada.

Afirma, neste sentido, que firmou com o Condomínio do Edifício Free Center contrato de seguro (Apólice nº 004348915) no qual se encontrava prevista cobertura para incêndio, explosão, implosão, fumaça, danos elétricos, etc.

Segue narrando que em 19/11/2019 foi comunicada por seu segurado sobre a ocorrência de danos a componentes de equipamento eletrônico do condomínio (elevador), possivelmente ocasionados por falha no fornecimento de energia elétrica.

Diante da abertura do sinistro, afirma que deu início a rigoroso procedimento de averiguação, a fim de confirmar a existência, causa e extensão dos danos sofridos pelo segurado, tendo sido constatado por profissional técnico que os danos foram causados por oscilações de energia elétrica.

Assim, considerando a contratação de cobertura securitária para o risco verificado (danos elétricos), procedeu ao pagamento dos valores despendidos para reparação do elevador, subrogando-se nos direitos que competiam ao segurado contra o autor do dano.

Em primeira instância o MM Juiz de piso julgou procedente o pleito autoral, condenando a requerida ao pagamento de R$ 6.111,12 (seis mil e cento e onze reais e doze centavos) em benefício da Autora.

Irresignada com a sentença, a Apelante interpôs o presente recurso ((ID 6143617) pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes fundamentos:
(i)
que não houve registros de qualquer tipo de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha causado problema de qualidade no fornecimento de energia para a unidade do segurado da Apelada;
(ii)
que o ressarcimento por danos elétricos não pode se fundamentar em prova unilateral, devendo ser respeitadas as normas técnicas da Agência Reguladora; e
(iii)
que o descumprimento dos procedimentos regulados pela ANEEL impede a indenização por danos materiais.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em verificar se a Seguradora/Apelada deve ser ressarcida da quantia paga ao condomínio segurado, em razão de suposta falha no serviço prestado pela Apelante, o qual teria ensejado danos ao elevador

Relativamente ao tema, o artigo 37, § 6º da Constituição Federal estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro.

Assim, as concessionárias de serviço público possuem responsabilidade objetiva, sendo prescindível a comprovação da culpa, exigindo-se apenas a prova do dano e da relação de causalidade.

Na presente hipótese, a Seguradora/Apelada, trouxe aos autos:

(i)
Cópia da apólice do seguro (fls. 39/41);

(ii)
Relatório de vistoria elaborado pela empresa Elevadores Atlas Schindler do Brasil S/A (fls. 43/43-v);

(iii)
Proposta Comercial nº 50-315743/2019-SP (fls. 44/46);

(iv)
Laudo Técnico confeccionado pela empresa autorizada para manutenção do equipamento – Vix Elevadores (fl. 40); e

(v)
Relatório de Regulação de Sinistro elaborado pela empresa B4 Soluções (fls. 47/55)

De acordo com a conclusão externada no documento de fls. 43-43-v, “
após a descarga elétrica atmosférica que atingiu a edificação no dia 19/11/2019, o técnico de atendimento avançado da Elevadores Atlas Schindler constatou que os elevadores se encontravam inoperantes devido à queima dos componentes eletroeletrônicos após o curto circuito causado pela ação da descarga elétrica
”.

Destaco que o relatório de regulação do sinistro (fls. 47/55) acatou o parecer do laudo técnico e ratificou que “
a causa do dano foi decorrente de descarga atmosférica com reflexo sobre rede elétrica local, vinda por indução na rede”
;

Neste contexto, diante do forte indício de prova de falha no serviço de fornecimento de energia, incumbia à Apelante fazer prova da regularidade no fornecimento, bem como de que tomou todas as medidas possíveis para minimizar danos aos usuários no caso de oscilações de energia e descargas elétricas, para afastar o nexo de causalidade.

A simples alegação de que não foi encontrada qualquer perturbação na rede no dia em que o equipamento foi danificado não basta para desconstituir a conclusão do laudo técnico, que não foi impugnado especificamente pela Apelante.

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que “
A Resolução n. 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia com as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI
)” (TJES, Apelação, 021170022129, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

Assim, a análise do conjunto probatório leva à conclusão de que a sentença recorrida deve ser mantida, já que a Apelante não conseguiu desconstituir a prova dos danos causados pela variação na corrente elétrica, ônus que lhe competia. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO ELÉTRICA - APLICAÇÃO DO CDC - PROCEDÊNCIA - INDENIZAÇÃO PAGA POR SEGURADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - ART. 37, §6º, DA CF/88 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]. 2. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma.
3. In casu, verifica-se que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus probatório de desconstituir o nexo de causalidade por culpa exclusiva de terceiros, limitando-se a afirmar a ausência de responsabilidade em relação aos eventos narrados na inicial. 4. Quanto a alegação de que trouxe aos autos telas sistêmicas comprovando a ausência de qualquer eventualidade na rede de distribuição que possa ter afetado os equipamentos do segurado da Apelada, o que comprovaria a ausência de registro de interrupções na data dos fatos referida afirmação é irrelevante, já que os danos ocorreram por picos de energia na rede elétrica (isto é, um súbito e abrupto aumento de tensão), o que nada se relaciona com interrupção de modo que se pode afirmar que a ora Apelante não trouxe nenhum documento que comprove sua alegação.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação, 024160135315, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/07/2019, Data da Publicação no Diário: 18/07/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. CONSUMIDORA POR SUB-ROGAÇÃO. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INTERPRETAÇÃO CONFORME O CDC. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
2. Saliente-se que a concessionária recorrente se trata de uma pessoa jurídica de direito privado sendo uma prestadora de serviço público, e assim possui a responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da CF. 3. Nos termos do art. 373, CPC/2015, se por um lado cumpre à Seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro, cabe à Escelsa demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, §3º, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, ainda mais considerando a especial obrigação esculpida no art. 22, CDC, que obriga às concessionárias a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
4. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI). [...] (TJES, Apelação, 021170022129, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DANOS DECORRENTES DE QUEDAS E PICOS DE ENERGIA PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO OCORRÊNCIA - SEGURADORA SUROGAÇÃO DE DIREITOS APLICAÇÃO DO CDC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA CARACTERIZADA - RECURSO IMPROVIDO. DA PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO: 1 - Ao ter promovido o pagamento da indenização securitária à cliente da concessionária - ré, a seguradora sub-rogou-se nos direitos do segurado, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento pelo prejuízo sofrido pelo consumidor lesado. Inteligência do artigo 786, do CC. 2 - Estando, portanto, a seguradora sub-rogada nos direitos do segurado (consumidor), correta a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso tela. Precedentes. 3 Preliminar rejeitada. DO MÉRITO: 1 À luz do disposto no artigo 37, §6º, de nossa Magna Carta, que as empresas concessionárias prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos eventuais danos causados a terceiros. 2 - Por ser a responsabilidade da apelante objetiva, para a sua caracterização, basta ser evidenciado o dano, o nexo de causalidade e a conduta defeituosa. 3 - A apelada juntou, às fls. 28-50 documentos hábeis a comprovar o nexo de causalidade entre os danos alegados e os atos praticados pela empresa fornecedora de energia elétrica, tendo inclusive ressaltado ter registrado a ocorrência junto a apelante por meio do protocolo de nº 504273.
4 - Às fls. 34-41, consta análise técnica donde se extrai os danos elétricos sofridos nos equipamentos da pessoa jurídica segurada, bem como a sua causa, relacionada a queda de energia e picos/variações na rede elétrica. 5 - Enquanto a apelada juntou lastro probatório suficiente para embasar o seu pleito, a apelante foi incapaz de apresentar ao menos um indício de prova contrária ao direito da apelada, tendo se limitado a ventilar teses de ausência de responsabilidade sem produzir qualquer prova a respeito.
6 - Recurso improvido. (TJES, Apelação, 024151333440, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/03/2019, Data da Publicação no Diário: 20/03/2019).

Desta forma, considerando:
(i)
que a responsabilidade da concessionária é objetiva, a teor do que dispõe o artigo 37, § 6º da Constituição da República,
(ii)
que não foram comprovadas as excludentes de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiro e
(iii)
que foi provado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, correta a sentença ao reconhecer o direito ao ressarcimento do valor pago pela Seguradora/Apelada.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Em relação
aos honorários recursais, previstos ineditamente no art. 85, § 11 do CPC/15, incidem os mesmos na hipótese, tendo em vista que a sentença – marco temporal considerado para sua aplicação, de acordo com jurisprudência do STJ e deste tribunal – foi proferida após a vigência do novo
codex
.

Desta forma, e tendo em vista a sucumbência parcial, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), para somar um total de honorários devidos de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, a serem suportados pela Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.